Tribunal: TJBA
Processo: 8136660-41.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8136660-41.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA

Advogado(s)
:
MARCELO NEVES BARRETO, FELIPE DA COSTA E ALMEIDA

APELADO: GRADO ENGENHARIA LTDA

Advogado(s)
:
LEONARDO MELO PEREIRA, TANDE DOS SANTOS BANDEIRA

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA. VALE TRANSPORTE. CONTRATO DE ADESÃO ELETRÔNICO. RESPONSABILIDADE POR CARTÃO COMODATADO. VALIDADE DO DÉBITO RECONHECIDA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Consórcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática contra sentença proferida pela 4ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador que julgou procedentes os pedidos formulados pela Grado Engenharia Ltda., declarando a inexistência de débitos relacionados a supostas multas por cartões de vale transporte não devolvidos e confirmando a tutela de urgência que obstava a suspensão da emissão de novos cartões pela inadimplência de tais valores. O Apelante busca a reforma da decisão para reconhecer a validade do contrato eletrônico nos termos em que pactuado, inclusive quanto às cláusulas contratuais que impõem o pagamento de indenização pela não devolução de cartões comodatados, julgando-se improcedente a declaração de inexigibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se é válido e exigível o contrato eletrônico de cessão de uso de cartões de vale-transporte eletrônico firmado por aceite virtual, com previsão de multa por não devolução dos cartões comodatados; e (ii) estabelecer se o gestor do sistema de bilhetagem pode condicionar a emissão de novos cartões de vale-transporte ao pagamento de débito pretérito decorrente dessa multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza civil e empresarial, pois a aquisição de vale-transporte eletrônico pela pessoa jurídica empregadora constitui insumo intermediário para o cumprimento de obrigação legal e para a gestão da atividade empresarial, afastando a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

4. O contrato eletrônico de adesão firmado por aceite virtual é válido no ordenamento jurídico, especialmente em relações empresariais continuadas, sendo possível inferir o consentimento pela execução prolongada do ajuste, em observância ao princípio da boa-fé objetiva.

5. A inexistência de assinatura física ou de dados técnicos adicionais, como IP ou geolocalização, não invalida o contrato eletrônico quando comprovada a adesão e a execução prática do negócio jurídico ao longo dos anos.

6. As Cláusulas 3.4 e 3.5 do contrato padrão apresentado pelo Consórcio (ID
96188841
)
estabelecem, de forma clara, que o cartão é cedido em regime de comodato, e sua não devolução após o prazo de sessenta dias sem recarga, ou seu extravio, gera a obrigação de indenização. Assim, a multa prevista contratualmente, consistente no pagamento do valor equivalente a 12 tarifas de ônibus por cartão não devolvido, mostra-se legítima e exigível diante da inobservância das cláusulas contratuais.

7. A recusa do gestor do sistema de bilhetagem, que atua em regime de monopólio, em emitir novos cartões de vale-transporte como forma de coagir o pagamento de débito pretérito configura abuso de direito, por se tratar de serviço público essencial indispensável ao cumprimento de obrigação legal do empregador.

8. A cobrança do débito deve ser realizada pelas vias judiciais próprias, sendo ilícito o condicionamento da prestação do serviço essencial à quitação da dívida, inexistente previsão contratual nesse sentido.

9. Consequentemente, reconhecendo a validade do pacto e a legitimidade da cobrança pela não devolução dos cartões comodatados, acolhe-se em parte o apelo para julgar improcedente o pedido de declaração de inexistência do débito, mantendo-se, porém, a ilicitude do condicionamento do serviço essencial.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.418/85; Código Civil, arts. 579, 582 e 422; Código de Processo Civil, arts. 373, I e II, 86 e 931; Decreto Municipal nº 26.023/2015.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-RJ, Apelação nº 0350183-30.2019.8.19.0001, Rel. Des. Luiz Felipe Miranda de Medeiros Francisco, 9ª Câmara Cível, j. 07.03.2023; TJ-RJ, Apelação nº 0127367-04.2020.8.19.0001, Rel. Desª. Teresa de Andrade Castro Neves, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 20.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8136660-41.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA e como apelado GRADO ENGENHARIA LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA